Tribunal: TJBA
Processo: 0539702-53.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0539702-53.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALEXANDRE SCUSSEL MENDES e outros

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE CARVALHO

PJ8

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0539702-53.2015.8.05.0001, impetrado por Alexandre Scussel Mendes contra ato do Diretor do Colégio Estadual Governador Roberto Santos e do Diretor da DIREC 1A. O impetrante alegou ter concluído o ensino médio e sido aprovado no processo seletivo do SISU para ingresso na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, estando impossibilitado de realizar sua matrícula por ausência de expedição do certificado de conclusão do ensino médio, sob a justificativa de que o documento ainda estaria em confecção. A sentença concedeu a segurança, reconhecendo o direito do impetrante à expedição imediata do certificado.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na análise do direito líquido e certo do impetrante à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, para fins de matrícula em instituição de ensino superior, diante da inércia da autoridade educacional.

III. Razões de decidir

3.
A sentença está em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da educação e do acesso ao ensino superior (CF/1988, arts. 1º, III, e 205).

4.
A Lei nº 9.394/1996, em seu art. 44, II, exige apenas a conclusão do ensino médio e aprovação em processo seletivo para o ingresso no ensino superior, requisitos atendidos pelo impetrante.

5.
A omissão na expedição do certificado, embora o impetrante tenha cumprido todos os requisitos legais, configura afronta ao direito líquido e certo.

6.
A decisão liminar, concedida e cumprida, surtiu efeitos irreversíveis com o transcurso de mais de oito anos, devendo ser preservada a segurança jurídica decorrente da estabilização da situação de fato.

IV. Dispositivo e tese

7.
Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A conclusão do ensino médio e a aprovação em processo seletivo configuram direito líquido e certo à expedição do certificado correspondente. 2. A inércia administrativa na emissão do documento não pode obstar o exercício do direito à matrícula em instituição de ensino superior."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n°
0539702-53.2015.8.05.0001,
remetidos pelo

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
,
tendo como Interessados,

ALEXANDRE SCUSSEL MENDES
e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CO
NFIRMAR A SENTENÇA EM RE
MESSA
NECESSÁRI
A
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça